Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MENSALIDADES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Observada a forma escrita do contrato entre as partes, em respeito ao princípio do paralelismo das formas, positivado no art. 472 do Código Civil, eventual aditivo deve ser escrito.
2. Simples emissão de nota fiscal em valor menor daquele avençado no instrumento contratual, embora possa caracterizar alguma benesse momentaneamente concedida ao devedor, não constitui meio adequada para alteração da relação contratual respectiva, sendo, no mais, inaplicáveis os vetores da surrectio e supressio, inclusive porque o devedor sequer promoveu o pagamento da quantia documentada nas notas fiscais.
3. Inexistindo aditivo contratual para redução do valor das mensalidades referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2017, deve ser rejeitada a alegação de excesso de execução.
4. Restando incontroverso e ainda comprovado nos autos o pagamento da mensalidade de fevereiro/2017, o respectivo valor deve ser decotado da planilha de débito.
5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.